Tribunal: TJBA
Processo: 8002047-35.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002047-35.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ELTON NASCIMENTO COSTA

Advogado(s)
:
MESAQUE BARBOZA SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO IMPUGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CEDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica relativa ao cartão de crédito SMILES INTERNACIONAL VISA, declarou indevida a negativação do nome do consumidor ELTON NASCIMENTO COSTA e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, tendo o apelante alegado, preliminarmente, ilegitimidade passiva em razão da cessão do crédito à ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e, no mérito, a regularidade da contratação, a legalidade da negativação e a necessidade de afastamento ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco cedente possui legitimidade passiva para responder por vícios ou fraudes relacionados à formação do contrato originário; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a contratação do cartão de crédito pelo consumidor; (iii) determinar se a negativação decorrente de débito não comprovado configura dano moral indenizável; e (iv) verificar se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que incide o regime de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

A cessão de crédito transfere o direito creditório, mas não afasta a responsabilidade do fornecedor originário por eventuais fraudes ou vícios na formação do contrato que deu origem à dívida.

O BANCO DO BRASIL S/A possui legitimidade passiva porque foi o responsável pela suposta abertura da conta, emissão do cartão de crédito e criação do débito posteriormente cedido.

A negativa de contratação pelo consumidor, somada à natureza consumerista da relação e à hipossuficiência técnica para produzir prova negativa, autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ainda que não se aplicasse a inversão do ônus da prova, compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC, cabendo ao banco demonstrar de forma robusta a existência do contrato.

Telas internas de sistema e faturas de cartão de crédito, por serem documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, não comprovam, por si sós, a manifestação de vontade do consumidor nem a efetiva contratação do serviço.

A ausência de documento assinado, comprovante de recebimento do cartão, registro técnico de aceite eletrônico, gravação de contratação ou prova de desbloqueio impede reconhecer a validade da relação jurídica impugnada.

A inexistência de prova da contratação torna inexigível a dívida e ilícita a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, pois o abalo à honra, à imagem e ao bom nome decorre do próprio ato ilícito.

O valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não caracteriza enriquecimento ilícito e cumpre as funções compensatória e pedagógico-punitiva da indenização.

A manutenção integral da sentença justifica a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O banco cedente possui legitimidade passiva para responder por vícios, fraudes ou inexistência do negócio jurídico que originou o crédito cedido. 2. Documentos unilaterais produzidos pela instituição financeira não comprovam, isoladamente, a contratação de cartão de crédito negada pelo consumidor. 3. A negativação fundada em dívida cuja contratação não foi comprovada é indevida e configura dano moral in re ipsa. 4. A indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 deve ser mantida quando compatível com a razoabilidade, a proporcionalidade e os parâmetros adotados em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297.